Tribunal: STJ
Processo: 0000710-41.2018.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822216 - PB (2024
/0471460-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLEONICE OLIVEIRA LINS DE ALBUQUERQUE
EMBARGANTE
: VALERIA MARIA LINS ALBUQUERQUE DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME

DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do recurso
especial.
2. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da tese de que o recurso
especial buscava a revaloração jurídica de fatos já delineados nos autos, e não o reexame
de provas, o que afastaria o óbice da Súmula 7/STJ. Sustentam também omissão quanto à
ausência de provas de dolo ou culpa em suas condutas.
3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise da tese de revaloração
jurídica e da ausência de provas de dolo ou culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se a corrigir vícios de fundamentação, como ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo instrumento para rediscussão do mérito ou
inconformismo com a tese jurídica adotada.
6. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
enfrentado de forma fundamentada a tese defensiva, concluindo que a pretensão recursal
configurava reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50431157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f8aa8566-e874-4b80-8bc8-5f13eeb45cb1

7. A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas foi devidamente
esclarecida. A hipótese dos autos enquadra-se como reexame, pois demandaria
reinterpretar fatos e premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
8. A análise da ausência de provas de dolo foi o ponto central da aplicação da Súmula 7
/STJ, sendo considerada inequívoca e inquestionável pelas instâncias ordinárias.
9. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas a decidir a controvérsia com
fundamentação adequada, o que foi realizado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à
expressão de inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado.
2. A pretensão de reexame fático-probatório é vedada pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f8aa8566-e874-4b80-8bc8-5f13eeb45cb1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822216 - PB (2024
/0471460-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLEONICE OLIVEIRA LINS DE ALBUQUERQUE
EMBARGANTE
: VALERIA MARIA LINS ALBUQUERQUE DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME

DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do recurso
especial.
2. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da tese de que o recurso
especial buscava a revaloração jurídica de fatos já delineados nos autos, e não o reexame
de provas, o que afastaria o óbice da Súmula 7/STJ. Sustentam também omissão quanto à
ausência de provas de dolo ou culpa em suas condutas.
3. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise da tese de revaloração
jurídica e da ausência de provas de dolo ou culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50431159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: 30194043-965e-44a8-a530-1ed63e56d614

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se a corrigir vícios de fundamentação, como ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não sendo instrumento para rediscussão do mérito ou
inconformismo com a tese jurídica adotada.
6. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
enfrentado de forma fundamentada a tese defensiva, concluindo que a pretensão recursal
configurava reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
7. A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas foi devidamente
esclarecida. A hipótese dos autos enquadra-se como reexame, pois demandaria
reinterpretar fatos e premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
8. A análise da ausência de provas de dolo foi o ponto central da aplicação da Súmula 7
/STJ, sendo considerada inequívoca e inquestionável pelas instâncias ordinárias.
9. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que o julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos da parte, mas apenas a decidir a controvérsia com
fundamentação adequada, o que foi realizado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à
expressão de inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado.
2. A pretensão de reexame fático-probatório é vedada pela Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEONICE OLIVEIRA
LINS DE ALBUQUERQUE e VALERIA MARIA LINS ALBUQUERQUE DE LIMA
contra o acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao seu Agravo Regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA50431159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: 30194043-965e-44a8-a530-1ed63e56d614

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso. Sustentam que
a decisão colegiada não analisou a tese central da defesa, qual seja, a de que o recurso
não buscava o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos já delineados
nos autos, o que afastaria o óbice sumular. Apontam, ainda, omissão quanto à análise da
ausência de provas do dolo ou culpa em suas condutas. Requerem o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
É o relatório.

VOTO
Antecipo que os embargos não merecem acolhimento. Explico.
A via dos embargos declaratórios, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destina-se a corrigir vícios de fundamentação, como ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, ou seja, não se configura como um instrumento para a
rediscussão do mérito da causa ou para expressar inconformismo com a tese jurídica
adotada no julgado, finalidade que se vislumbra na presente insurgência.
Não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado, ao manter a
decisão monocrática, confirmou a aplicação da Súmula 7/STJ por entender que a
pretensão absolutória das recorrentes demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do
acervo fático-probatório. A alegação de que a matéria não foi analisada não prospera, ou
seja, o que houve, na verdade, foi um julgamento contrário à pretensão defensiva.
A defesa insiste na tese de "revaloração da prova" para contornar o óbice
sumular. Contudo, a distinção entre os institutos é clara. A
é admitida
revaloração
quando, a partir de um quadro fático incontroverso e exaustivamente descrito no acórdão,
esta Corte atribui-lhe uma qualificação jurídica diversa. O
, vedado, ocorre
reexame
quando, para se chegar a uma conclusão diferente, é necessário questionar as premissas
fáticas estabelecidas, duvidando da credibilidade de testemunhas ou extraindo inferências
distintas daquelas que a Corte local extraiu do conjunto probatório. A hipótese dos autos
enquadra-se, precisamente, na segunda categoria.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela
existência do dolo genérico com base em uma análise contextual de diversos elementos
fáticos: o fato de as recorrentes serem sócias-proprietárias e administradoras da empresa;
a omissão deliberada de saídas de mercadorias tributáveis; o valor expressivo do crédito
tributário constituído ("
"); e, crucialmente, a
que não tinha como passar despercebido
reiteração da conduta no exercício financeiro seguinte, o que, para o Tribunal de origem,
demonstrou o "propósito voluntário de sonegação do tributo devido" .
Documento eletrônico VDA50431159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: 30194043-965e-44a8-a530-1ed63e56d614

Para que esta Corte Superior pudesse acolher a tese defensiva e concluir pela
ausência de dolo, seria obrigada a reinterpretar esses mesmos fatos para afirmar que, ao
contrário do que entendeu a Corte de origem, o valor não era tão expressivo, que a
reiteração da fraude não configura propósito voluntário ou que a condição de sócias não
implicava conhecimento e vontade de sonegar. Assim, o referido exercício não é
revaloração jurídica; é, na verdade, um nítido e profundo reexame do mérito da prova, o
que é expressamente vedado pela Súmula 7/STJ.
O acórdão embargado não foi omisso, ou seja, ele simplesmente concluiu, de
forma fundamentada, que a pretensão recursal, a despeito do rótulo de "revaloração", era,
em sua essência, de reexame fático.
A alegada omissão sobre a ausência de provas de dolo também não se verifica.
Nesse ponto, a questão foi o ponto central da análise que culminou na aplicação da
Súmula 7/STJ. O acórdão embargado, ao transcrever os fundamentos da decisão
colegiada de origem , demonstrou que as instâncias ordinárias consideraram a prova do
dolo genérico como "inequívoca" e "inquestionável". A decisão desta Turma, portanto,
não ignorou a tese, mas concluiu que, para revertê-la, seria necessário o já mencionado
reexame probatório. A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada, ainda que com
resultado desfavorável às embargantes.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é medida excepcional, que
depende da constatação de um dos vícios do art. 619 do CPP. Inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade, não há como acolher o pleito de modificação do julgado.
Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos da
parte, mas apenas a decidir a controvérsia com a devida fundamentação, o que foi feito.
A matéria foi devidamente tratada, tornando desnecessária a oposição de embargos para
este fim.
Em suma, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e
fundamentada, sendo que os presentes embargos revelam-se mais uma tentativa de
rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam.
Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado,
.
rejeito os presentes Embargos de Declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:40
Código de Controle do Documento: 30194043-965e-44a8-a530-1ed63e56d614

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0471460-4
AREsp 2.822.216 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007104120188150181 7104120188150181
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEONICE OLIVEIRA LINS DE ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: VALERIA MARIA LINS ALBUQUERQUE DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEONICE OLIVEIRA LINS DE ALBUQUERQUE
EMBARGANTE
: VALERIA MARIA LINS ALBUQUERQUE DE LIMA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548541<0:1485551@
2024/0471460-4 - AREsp 2822216 Petição : 2025/0073468-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 81BA2573-61C0-4AF2-B4C0-5B27EB2A5D24